Tribunal: TJSP
Processo: 0008326-86.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008326-86.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANILO
LUIZ TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008326-86.2020.8.26.0344 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0008326-86.2020.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DANILO LUIZ TORRES
VOTO no 50.894
Agravo em Execução Livramento condicional
Requisito objetivo preenchido
Benefício que
deve ser indeferido pelo não preenchimento do
requisito subjetivo
Ausência de méritos do
sentenciado

Prematura
e
temerária
a
concessão do benefício
Em matéria de
execução criminal vigora o princípio “in dubio pro
societate.
Decisão cassada Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 52/54, que deferiu o
benefício do livramento condicional em favor do agravado DANILO LUIZ
TORRES.
Pleiteia a cassação da r. decisão recorrida, a fim de
que seja revogado o benefício de livramento condicional, alegando, em
síntese, o não preenchimento do requisito subjetivo (fls. 01/08).
Foi apresentada contraminuta (fls. 58/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008326-86.2020.8.26.0344 -Voto no
3
Mantida a r. decisão (fl. 66), o recurso foi regularmente
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 78/83).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o agravado reincidente, cumpre
pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
pelos crimes de tráfico de drogas, furtos qualificados e furtos duplamente
qualificados (fls. 11/17).
É dos autos, ainda, que o agravado conta com
histórico prisional conturbado, ante a prática de duas faltas faltas
disciplinares de natureza grave (fl.15).
Ora, como é cediço, para se obter o benefício do
livramento condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras
- no curso da execução - de se achar capacitado para o reingresso à vida
em comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E pelo que noticiam
os autos, existe esse periculum libertatis, mormente em se tratando de
condenado por crimes graves, que evadiu-se do cumprimento da
reprimenda penal.
Ressalte-se
ainda
que,
atestado
de
bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do
condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua
readaptação social. Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse
momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria temerária, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008326-86.2020.8.26.0344 -Voto no
4
vez que representa sério risco à sociedade.
Assim, como em matéria de execução criminal
vigora não o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é
necessário que o reeducando passe um período no regime semiaberto
antes de gozar do livramento condicional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
cassar a decisão agravada, revogando-se o benefício de livramento
condicional deferido ao agravado DANILO LUIZ TORRES.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator